Tribunal: TJBA
Processo: 2001204-22.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.º 2001204-22.2026.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 2000506-50.2025.8.05.0001 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: ADVANY FIGUEREDO AGRAVADO: ANILDO ARAUJO CASSEMIRO ADVOGADO: IVAN JEZLER COSTA JÚNIOR (OAB/BA 22.452) PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DE FÁTIMA CAMPOS DA CUNHA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) PPL 2025. APENADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR ANTERIOR AO CÁRCERE. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO LEGAL. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. PRECEDENTE DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra a decisão do Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador que deferiu ao apenado a remição de 80 dias de pena em razão de aprovação parcial em quatro disciplinas no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (ENEM PPL) de 2025. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado que já possui diploma de curso superior (graduação em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil) antes do ingresso no sistema prisional faz jus à remição de pena pela aprovação no ENEM PPL, ou se essa concessão configuraria desvio de finalidade do instituto. III. Razões de decidir 3. O art. 126 da Lei de Execução Penal e a Resolução n.º 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça autorizam a remição pelo estudo por conta própria mediante aprovação em exames nacionais, inexistindo vedação legal ou exigência de escolaridade prévia mínima. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a aprovação no ENEM por pessoa privada de liberdade, mediante estudo por conta própria, constitui critério apto a ensejar remição de pena, ainda que o apenado já possua diploma de curso superior anterior ao início do cumprimento da reprimenda. 5. A escolaridade prévia elevada não pode atuar como limitador do direito ao benefício, repercutindo tão somente no afastamento do acréscimo de um terço previsto no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal, providência que foi devidamente observada pelo juízo de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A aprovação no ENEM por pessoa privada de liberdade, mediante estudo por conta própria, constitui critério apto a ensejar remição de pena, nos termos do art. 126 da Lei n. 7.210/1984, ainda que o apenado já possua diploma de curso superior anterior ao início do cumprimento da pena. 2. A escolaridade prévia elevada não pode ser utilizada como requisito restritivo não previsto em lei para afastar a remição de pena por estudo, sob pena de violação da interpretação favorável das normas de execução penal. 3. A conclusão de etapa de ensino anterior repercute apenas no afastamento do acréscimo previsto no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal, não impedindo o reconhecimento da remição básica pelas horas de estudo comprovadas segundo os critérios legais e regulamentares. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 126, caput; art. 126, § 1º, I; art. 126, § 5º; CPP, art. 589; Resolução CNJ nº 391/2021; Portaria INEP nº 179/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 2.218.166/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 13.05.2026, DJEN 20.05.2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal n.º 2001204-22.2026.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura, como agravante, o Ministério Público do Estado da Bahia e, como agravado, Anildo Araujo Cassemiro. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do Agravo de Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 2001204-22.2026.8.05.0001